Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0706517-44.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA, PAULA ABAD ALEXOPOULOS RECORRIDOS: PAULA ABAD ALEXOPOULOS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por PAULA ABAD ALEXOPOULOS (ID 19677044) e inadmitiu o apelo especial manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 19677046), situação última que ensejou a interposição de agravo à Corte Superior de Justiça. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26494537 – p. 9/12). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados o recurso especial e o agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031